Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-35.2016.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Trata-se de recursos de apelação interpostos por COSTA NOVAES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e por ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA (apelantes/rés), nos autos da ação de conhecimento proposta por FABIO SOARES GATO (apelado/autor) em que o Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar, solidariamente, as rés/apelantes ao ressarcimento do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) pago inicialmente pelo autor/apelado em virtude da contratação, por empreitada, de imóvel do programa MINHA CASA MINHA VIDA, referente à etapa IV em Riacho Fundo II (ID 10963743). Em suas razões recursais (IDs 10963745 e 10963750), ambos os apelantes, preliminarmente, requerem a suspensão do feito em virtude da decisão preferida nos autos da Ação Civil Pública n.o 2017.13.1.003001-3 (0002902-10.2017.8.07.0017). Determinei a suspensão do feito, conforme decisões de ID 12706792 e 25168363. Ao ID 54681710, foi noticiado renúncia do mandato da parte apelante ASSOCIAÇÃO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, razão pela qual determinei a regularização da representação ao ID 55557667, o que foi atendido na petição de ID 62386360 e documentos anexos. É o relato do necessário. Decido. Conforme destacado na decisão de ID 12706792, nos autos da ação civil pública n. 2017.13.1.003001-3 (correspondente aos autos digitalizados n. 0002902-10.2017.8.07.0017), em 28/9/2017, foi prolatada decisão que determinou a “suspensão de todas as ações individuais em trâmite no Distrito Federal, cuja discussão seja a validade das cobranças para cobrir as despesas com a confecção e elaboração de projetos técnicos, projetos sociais, despesas administrativas diversas realizadas em prol da manutenção e viabilização do projeto, desde a data da assinatura do instrumento original até a entrega das chaves, em contratos firmados com as rés” (ID 35914120, p. 9/10, dos autos da ação civil pública). Em sede de recurso repetitivo (Tema 923), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de sobrestar os feitos individuais até a solução definitiva do litígio coletivo (REsp 1525327/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). Dito isso, ao compulsar os autos da Ação Civil Pública n.o 0002902-10.2017.8.07.0017, tem-se que o fora distribuído a esta Terceira Turma Cível e a minha relatoria, bem como que já houve o julgamento dos apelos interpostos e que o feito se encontra pendente de análise dos embargos de declaração opostos. Ante o exposto, mantenha-se o feito suspenso até a solução definitiva do litígio coletivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.